Tribunal: TJMT
Processo: 1022040-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022040-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE REIS DA SILVA - CPF: 006.507.031-38 (APELANTE), AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS MASP BARAO LTDA - CNPJ: 32.117.557/0001-01 (VÍTIMA), GUILHERME VICTOR DA SILVA BORGES MENDES - CPF: 062.087.221-79 (VÍTIMA), LUCAS MATHEUS DE SOUSA BRITO - CPF: 702.070.814-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022040-30.2024.8.11.0003

APELANTE: ANDRE REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, mais 23 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o reconhecimento do réu foi válido, à luz do art. 226 do CPP; (ii) as provas são suficientes para a condenação; (iii) a dosimetria da pena deve ser reformada; (iv) é possível o reconhecimento da continuidade delitiva com outro roubo.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório, incluindo imagens de câmeras de segurança, relatórios investigativos e testemunhos, demonstra de forma segura a autoria do crime

O reconhecimento fotográfico apenas formalizou a identificação do réu, que foi feita pela vítima a partir das imagens gravadas no estabelecimento comercial.

Mesmo nas hipóteses que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, a condenação é viável se existem outras provas idôneas.

A dosimetria observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais, com frações proporcionais e fundamentadas nas circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento de pena.

A continuidade delitiva não deve ser reconhecida diante da ausência de liame subjetivo e da existência de diferenças relevantes nas circunstâncias dos crimes, que revelam habitualidade criminosa do agente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento: "1. A condenação por roubo majorado é válida quando sustentada por provas convergentes e robustas, ainda que o reconhecimento fotográfico contenha vícios formais. 2. Não há ilegalidade na dosimetria da pena quando observados os parâmetros legais e jurisprudenciais. 3. Não se reconhece a continuidade delitiva quando ausentes liame subjetivo e homogeneidade nas condições de tempo, lugar e modo de execução, revelando habitualidade criminosa."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II, §2o-A, I; 59; 61, I; 64, I; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 150666;
STJ,
AgRg no HC n. 870.954/SP,
AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC n. 868.208/RS, AgRg no HC n. 847.675/GO, AgRg no HC n. 985.838/SP, AgRg no AREsp n. 2.618.483/SC, AgRg no HC n. 978.158/SP, AgRg no REsp n. 2.195.609/SP, AgRg no REsp n. 2.202.298/PR, AgRg no HC n. 988.103/ES, REsp n. 2.021.545/SP,
AgRg nos EDcl no HC 726.185/SP,
AREsp n. 2.459.319/TO e AgRg no HC n. 817.798/RS;
TJ/MT,
N.U 0024209-60.2019.8.11.0042 e , N.U 0023890-29.2018.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022040-30.2024.8.11.0003

APELANTE: ANDRE REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por André Reis da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o procedimento levado a efeito para realizar o reconhecimento do acusado em sede de investigação preliminar, não observou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal
”; 2) as gravações do assalto são curtas, o que dificulta a identificação; 3) “
a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada, não superando o estágio de dúvida razoável
”; 4) a delimitação da pena-base deve ser revista, pois “
ao aplicar a fração de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo, no caso concreto, chega-se a resultado mais prejudicial ao apelante”
; 5) deve ser “
reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos ocorridos no dia 22.06.2024 (autos 1022040-30.2024.8.11.0003) e os fatos ocorridos no dia 30.06.2024 (autos 1022043-82.2024.8.11.0003)
” (Id. 286642935 - pág. 1-23
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

286642937 - pág. 8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
296443851 - pág. 1-20
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022040-30.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado encontra-se vazada nos seguintes termos:

I – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE

FOGO E CONCURSO DE AGENTES

No dia 22 de junho de 2024, por volta das 05h15min., no Posto de Combustíveis MASP, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1553, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado ANDRE

Reis da Silva, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Xiaomi, de cor azul, avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), e uma carteira marrom da marca Hang Loose, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em prejuízo da vítima Lucas Mateus de Souza Brito.

II – HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data e horário dos fatos, dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha ingressaram no posto de combustível acima descrito. O agente que estava na garupa saltou da motocicleta, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto para a vítima Lucas, frentista do posto. Lucas disse para os assaltantes que não tinha dinheiro no caixa; então, eles subtraíram o aparelho celular e a carteira de Lucas e fugiram do local na sequência.

Após o crime, a vítima relatou para a Polícia Civil que o indivíduo que lhe rendeu utilizava tornozeleira eletrônica, estava com as mãos sujas de graxa e, momentos antes do roubo, esteve na conveniência do posto comprando uma carteira de cigarro.

De posse dessas informações, investigadores analisaram o circuito de vigilância do estabelecimento e identificaram que o indivíduo que adquiriu a carteira de cigarro momentos antes do crime se tratava do denunciado ANDRE. Inclusive, ele efetuou o pagamento do produto por meio de pix, utilizando sua própria conta bancária.

Após essa identificação, os investigadores realizaram diligências de monitoramento e descobriram que o denunciado ANDRE realizava serviços de mecânico na área da sua casa, circunstância compatível com o relato da vítima, no sentido de que o autor do crime estava com as mãos sujas de graxa.

Chamada à delegacia, a vítima reconheceu fotograficamente o denunciado ANDRE

como sendo um dos autores do crime, especificamente o indivíduo que lhe rendeu com a arma de fogo.

Ainda durante as investigações, a Polícia Civil apontou que o denunciado ANDRE

vinha praticando vários roubos em conveniências e postos de combustíveis com o mesmo modus operandi, tendo sido reconhecido por diversas vítimas.

Registre-se, ainda, que o denunciado praticava os crimes, como no caso em questão, com a tornozeleira eletrônica desligada, notadamente para inviabilizar seu rastreamento. [...]
(Id. 286642861 - pág. 1-4)

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Lucas Mateus de Souza Brito relatou:

Que o declarante é funcionário do Posto de Combustível MASP Fernando Corrêa; Que no dia 22/06/2024, por volta das 05:15hs, chegou
02 (dois) suspeitos em uma motocicleta de cor vermelha
, sendo um branco, trajando calça e moletom preto, o outro indivíduo pardo, de calça de moletom e jaqueta jeans; Que sendo que
o suspeito da garupa da motocicleta estava de posse de uma arma de fogo preta, de tala de borracha
, anunciaram o roubo e na negativa de dinheiro do caixa subtraíram o seu aparelho celular Xiaomi note, cor azul claro, avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e sua carteira marrom, da marca Hang Loose, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), contendo todos os seus documentos pessoais;
Que o suspeito que rendeu o declarante estava utilizando tornozeleira eletrônica
e com as mãos sujas de graxa; Que vale ressaltar que
os dois suspeitos estiveram no posto de combustível por volta 00:30hs onde tomou aproximadamente 02 (duas) cervejas e permaneceram no local por volta de 20 minutos, onde ficavam de olho analisando o local
;
Que por volta das 02:45hs os dois suspeitos ‘retornou’ no posto de combustível onde comprou uma carteira de cigarro e foram embora;

Que depois ‘retornou’ no posto por volta das 04:50hs, onde praticou o crime de roubo
; Que a intenção dos ladrões era roubar o dinheiro do caixa do posto, mas como o caixa já tinha sido fechado e recolhido o dinheiro, por isso roubaram o declarante; Que o suspeito que estava de posse de arma de fogo já praticou o crime de roubo no posto em outras ocasiões; Que após o último roubo eles sumiram do posto e não ‘retornou’ mais [...]
(Id. 286640989 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 286642853 - pág. 1-3).

Na instrução processual,
Lucas Matheus de Souza Brito
confirmou a ocorrência do crime e atribuiu ao réu sua autoria:

MP:

[...] se você puder falar para nós o que aconteceu nesse roubo do
dia 22 de junho desse ano, por volta das 5:00 horas da manhã, no posto de combustível MASP
, em que ele, ao que parece, estava com uma arma de fogo e chegou com uma outra pessoa, levou um aparelho Xiaomi, a carteira sua,

não sei se levou algo do posto e algo seu, como é que foi?

V: Por volta desse horário que o senhor mesmo informou, eu estava fechando as bombas e tinha recolhido o caixa para dentro da conveniência do posto, no momento que eu estava tirando a leitura ele me abordou,
pediu para mim abastecer a moto, abasteci e logo ele anunciou o assalto, pediu para mim levantar a camisa, eu levantei, ele encontrou meu celular e minha carteira e subtraiu
.

MP: Ele levou alguma coisa do posto, só o combustível que ele não pagou?

V: Não, só o combustível que ele não pagou.

MP: Entendi,

ele estava com arma de fogo?

V: Isso, ele me mostrou uma arma de fogo
.

MP: Ele estava com alguém junto com ele?

V: Tinha um rapaz junto com ele, eu não conheço
.

MP: O rapaz estava pilotando ou estava na garupa?

V: Pilotando.

MP: E ele estava de cara limpa, ou estava de capacete, como é que foi?

V: De capacete.

MP: Você lembra se ele estava de tornozeleira eletrônica?

V: Estava
.

MP: E o senhor reconheceu ele depois?

V: Não, essa parte aí foi passada pelo meu gerente, por via das câmeras e das vestes dele.

MP: Ele foi comprar alguma coisa na conveniência antes de praticar esse roubo?

V: Isso
.

MP: Aqui consta que ele te rendeu e quando ele rendeu você ele estava com a tornozeleira eletrônica, estava com as mãos sujas de graxa e
momentos antes do roubo ele esteve na conveniência do posto comprando um cigarro, foi isso?

V: Isso
.

MP: E aí era esse mesmo rapaz que comprou cigarro, que estava com as mãos sujas que fez o roubo, é isso, o senhor compreendeu?

V: Compreendi, através das câmeras foi verificado que sim, pelas imagens que foram passadas ‘pela’ polícia
.

MP: Você foi chamado para fazer reconhecimento fotográfico dele?

V: Não, foi tudo feito pelo whatsapp.

MP: Sim, mas você reconheceu ele, a foto dele como sendo a pessoa que praticou o crime?

V: [...] foi mostrado algumas fotos lá, a parte do reconhecimento ficou à cargo da câmera, das vestes dele.

[...]

Defesa: Essa arma, o senhor chegou a ver assim, teve... chegou a sacar essa arma [...] a pessoa que te abordou lá, chegou a ver direitinho essa arma?

V: Não, só mostrou.

Defesa: Só mostrou?

V:Isso.

Defesa: Tá, como que era essa arma, era do tipo revólver, tipo pistola, consegue diferenciar uma e outra?

V: Era cromada com cabo de borracha, foi o que consegui visualizar no momento.

Defesa: Dava para ver se a arma era verdadeira, se era simulacro?

V: Não, não consegui identificar não.

Defesa: Não conseguiu identificar?

V: Nervosismo do momento.

Defesa: Tá, a respeito do reconhecimento, lá na delegacia o senhor falou que não esteve lá para fazer reconhecimento, o senhor falou que foi feito pelo Whatsapp, isso que não entendi, pelo whatsapp de que forma?

V: O pessoal entrou em contato comigo e me mostrou as filmagens.

Defesa: Mostrou as filmagens?

V: Isso.

Defesa: Mas essas filmagens você já tinha aí no posto, certo?

V: Não, mas eu não tinha acesso

a essas filmagens não
.

Defesa: Ah, o senhor não tinha visto os arquivos das imagens, é isso?

V: Não, não tinha acesso, só quem tem acesso é o gerente
.

Defesa: Tá, aí o senhor viu as imagens e falou: “ah, realmente é essa pessoa que me abordou e esse sou eu”?

V: [...] pela roupa dele, momento antes entrando na conveniência e ele retornando para fazer o assalto com a mesma roupa, as mesmas vestes
.

[...]
(Id.
286642890 - pág. 1
– relatório de mídias).

O IPC Ricardo Silva Rodrigues detalhou o modo como o assaltante foi identificado, nos termos transcrito:

MP: Você sabe do que se trata?

T: Sim, eu sei.

MP: Se puder falar para nós como que tomou conhecimento e o desdobramento de tudo isso, até chegar nele, por gentileza.

T: A nossa delegacia, a DERF, começou a investigar roubos ocorridos em conveniências de postos de combustível; desde o primeiro semestre, mais precisamente março, abril, nos postos de combustível, juntando imagens de segurança dos postos, onde o suspeito em questão não fazia muita questão de esconder o rosto, aparecia; a gente... tentamos outros meios, até que infelizmente não conseguimos identificar até então o suspeito; porém, na mesma rede de postos de combustível, nos horários que ele costumava praticar os roubos também,
ele cometeu um na mesma rede, na Fernando Corrêa, um outro roubo, e nesse roubo ele passou um cartão em nome dele, aí de posse das informações a gente pegou, chegou ao suspeito
;

com a imagem dele e a ficha criminal,
mostramos a imagem para a

vítima,

que reconheceu com cem por cento de certeza, inclusive falando que ele ia ao local de forma esporádica, bebia cerveja ou fumava na região, ele então ele já era visto no local com uma certa frequência

nos roubos que aconteceram no posto MASP [...].

MP: Deixa eu só interromper você um pouquinho, porque nós temos duas audiências dos processos dele, nós estamos fazendo para que não haja uma confusão dos fatos, acho que você também é testemunha nas duas, se não me engano, então nós vamos delimitar aqui o que aconteceu, nesse aqui, essa primeira audiência é do dia 22-6-2024,

cinco horas da manhã no posto de combustível MASP, esse é da Fernando Corrêa da Costa [...].

T: Sim.

MP: Certo.

T: Então, é que para delimitar qual é a data, a gente tem um pouco de dificuldade, mas eu lembro dessa situação também, do posto.

MP: Esse aqui é do aparelho Xiaomi e uma carteira Hang Lose da vítima Lucas [...].

T: Sei,

inclusive daí desse roubo tem também as imagens dele, se não me engano, ele está com uma blusa da Oakley,

que ele fez com a blusa assim, eu juntei a foto lá, o print

na ordem de serviço
.

MP:

Isso.

T: E ele foi reconhecido, quando ele já foi reconhecido, ele tinha esses outros roubos, então a gente...

eu
participei das investigações dos cinco que foram feitos
, inclusive eles acabaram...

no inquérito

que foi passado para mim, eles estão

todos

vinculados, por isso que a gente tem dificuldade de separar qual é qual, mas nesse ele compareceu, foi no local [...],

a gente já estava... quando a gente conseguiu chegar no nome dele, a gente conseguiu confirmar

com cem por cento de certeza que era ele por já ter acompanhado esse suspeito nos outros roubos.

MP: Entendi, aí como é que foi para chegar nele, foi em razão do mandado de prisão, antes disso não conseguiram diligênciar para encontrá-lo, não foi possível?

MP: Então doutor, por isso que eu puxei os outros casos, porque ficaram muito conexos, a gente estava numa batalha muito grande para conseguir identificar ele, porque para a gente ficou como se fosse uma certa afronta,

que ele ia com a tornozeleira exposta nos locais
, e

tem uma certa cobrança dos órgãos de segurança para gente identificar, a gente foi só juntando, juntando as informações dos outros roubos, até que ele fez, como eu estava dizendo, essa compra de cigarro com o cartão dele?

MP: Pix?

T
: Isso, antes de um dos roubos, e o funcionário do posto pegou e falou: “não, eu vendi um cigarro para ele no dia tal”, “opa, quero o comprovante dessa compra” que estava no nome dele, aí a gente foi derrubando os outros cinco roubos onde a gente conseguiu investigar e confirmar que seria de autoria dele, o senhor entendeu?

[...]

Defesa: Lá na delegacia de polícia como que foi feito o reconhecimento, aí mais tarde os senhores chamaram as vítimas lá e apresentaram, parece fotografia, ou foi feito o reconhecimento pessoal, como que aconteceu nesse caso aqui específico que se trata da vítima Lucas?

T: Sim,
eu não sei se foi a vítima, Lucas ou Guilherme, um deles inclusive não quis fazer o reconhecimento porque ficou extremamente
... inclusive o celular era dele, era de um deles, ele não quis pegar,

ele falou que

o celular era dele, confirmou, falou que o suspeito ia outras vezes no posto com o celular dele, que estaria em nome da mãe dele, daí ele falou até que ia sair

do estado de tão assombrado que ele estava, foi isso que ele passou para mim no celular, eu falei: “ não, mas vem buscar o celular, ele já foi detido, o senhor está seguro, qualquer coisa pode nos procurar”, mas mesmo assim ele não quis buscar, talvez por esse motivo não tenha encontrado ele;

aí como a gente chegou a ele,

como ele tem uma extensa ficha criminal,

já conhecido, já puxou pena na Mata Grande, inclusive quando a gente perguntou para ele durante as investigações, ele falou que estava de tornozeleira eletrônica por causa de roubo cometido em outro posto de combustível,
a gente não teve dúvida ao ver as imagens e comparar com ele
,
mostrarmos para as vítimas, as vítimas também tiveram certeza
,
porém a gente só conseguiu fazer o reconhecimento formal após a prisão dele; apesar da gente ter conseguido um mandado de prisão judicial dele,

mandado de busca,

demorou cerca de um mês,

não sei os detalhes, ele foi preso, saiu numa sexta, no sábado ele foi preso em flagrante cometendo outro roubo pela Polícia Militar, aí após a prisão dele, a gente mandou a requisição para a Mata Grande e chamamos todas as vítimas para fazer o reconhecimento formal na delegacia sim, de forma presencial.

Defesa: Esse reconhecimento presencial o senhor recorda se foi feito com o Lucas ou com o Guilherme?

T:

Olha, não lembro qual dos dois, como eu falei para o senhor, teve um deles que não quis vir, a gente chamou, entrou em contato, ligou,

ele estava extremamente assustado e falou que ia sair do estado, foi isso que ele passou para gente, para mim na situação, mas um deles veio sim na delegacia.

Defesa: Pelo que consta aqui também, o suspeito

então na época usava tornozeleira eletrônica em relação ao trajeto da tornozeleira. os senhores conseguiram fazer algum levantamento ou estava desligada, como que foi?

T: Sim, nós pedimos sim judicialmente

e foi passado para a gente, porém,
em todas as situações verificamos que ele mantinha a tornozeleira desligada
, inclusive quando a gente fez também vigilância onde ele estava morando,

passando perto dele, verificamos até pela nossa experiência, ele de short,

sempre que a gente verificava ele estava com a tornozeleira desligada, então por causa desse motivo esse tipo de prova não foi possível, que ele mantinha desligada, e sendo assim, não acusava o local onde ele estava cometendo os roubos.

Defesa: Esses inquéritos, que são fatos bem próximos, foram encerrados praticamente na mesma época, aqui existem dois conosco.

T: Sim, na verdade, como eu tinha falado anteriormente, a gente estava [...], as informações, inclusive eu fiquei responsável pelas outras ordens de serviço no momento que a gente ainda não o tinha identificado, tínhamos imagens, tínhamos as pessoas inclusive falando: “não, ele usou um dos cartões de uma das vítimas em um dos postos de combustível num dia anterior”, entramos em contato com essas vítimas, elas viram as imagens do posto, confirmaram que era ele, três mulheres,

a gente só foi juntando informação até que a gente descobriu que era ele, isso acontece de vez em quando nas investigações, o inquérito fica sem encerrar, mas quando a pessoa é presa e a gente consegue juntar com outros meios de prova, ligar ela ao fato, a gente retoma as investigações e o relatórios. [...]
(Id.
286642890 - pág. 1
– relatório de mídias).

O depoimento do IPC Tobias Mendonça Martins auxiliou na compreensão do caso:

Defesa:

[...] aqui são duas ações penais em que figura como acusado o André Reis da Silva, em relação a esses fatos, consta que o senhor participou das investigações, produziu relatório [...]; nessa primeira audiência está sendo tratado um roubo que teria sido praticado, em tese, por ele, que aconteceu ali na no posto MASP [...], aqui no MASP

da Fernando Corrêa,

que teve como vítima a pessoa de

Lucas Mateus, em relação a essa diligência, as circunstâncias, o que o senhor consegue recordar a respeito desses fatos precisamente aqui, desse roubo do dia 22-6-2024?

T: Doutor, assim, o roubo específico eu vou lembrar dos três,

dando uma resumida nos três,
o André costumava ir ao local primeiro, passava lá, tipo assim, tipo assim, dando uma de cliente, e após, à noite retornava, às vezes em uma motocicleta, simulando estar armado, alguma das vezes mostrando a tornozeleira eletrônica, e anunciava o roubo
.

Defesa: Em relação a esse aqui do Lucas [...], o senhor recorda como que foi feito o reconhecimento lá na delegacia, os senhores apresentaram fotografias, foi chamado para ser reconhecido, como foi?

T: O reconhecimento aqui na delegacia é pego as pessoas com características parecidas, colocado perfilado aqui numa sala, onde é feito reconhecimento é assim.

Defesa: Esse aqui do Lucas, se recorda se teve reconhecimento e se foi dessa forma?

T: Ah, eu não recordo não.

Defesa: Consta aqui também que houve até pedido de busca e apreensão, que teria sido levado a efeito essa busca lá na residência do suspeito, foi encontrado uma coisa lá?

T: Não, acho que não, porque ele foi preso, nós fizemos a busca, se não me engano, ele foi preso dois dias antes, foi preso pela Polícia Militar, aí nós estivemos lá, acho que só recolhemos, se não me engano, foi uma roupa, mas eu não tenho muita certeza.

[...]
(Id.
286642890 - pág. 1
– relatório de mídias).

Em juízo, André permaneceu em silêncio (Id.
286642890 - pág. 1
– relatório de mídias).

Ao reverso do alegado, as provas abundam e justificam a condenação.

O conjunto probatório demonstra que

o réu, primeiro, foi até o posto de gasolina sondar o local.

Assim, se passou por cliente e fez compra na conveniência.

De madrugada, voltou ao estabelecimento e realizou o assalto.

A respeito do ocorrido, Lucas Mateus explicou para o Promotor de Justiça, que pouco antes, ‘o réu esteve na conveniência do posto comprando cigarro’ e depois, quando estava “
fechando as bombas e tinha recolhido o caixa para dentro da conveniência do posto, no momento que eu estava tirando a leitura, ele me abordou, pediu para mim abastecer a moto, abasteci e logo ele anunciou o assalto, pediu para mim levantar a camisa, eu levantei, ele encontrou meu celular e minha carteira e subtraiu”.

Fez questão de frisar que o réu usava tornozeleira eletrônica e que a partir das imagens das câmeras de segurança, constatou
“pela roupa dele, momento antes entrando na conveniência e ele retornando para fazer o assalto com a mesma roupa, as mesmas vestes”.

As imagens fornecidas pelo estabelecimento corroboram a narrativa da vítima.

A gravação registrou o réu chegando no posto em uma motocicleta, junto com outro indivíduo; em seguida, ele desceu e o veículo foi abastecido. Na sequência,

se aproximou de Lucas e seguiram em direção ao caixa; nesse momento, a vítima ergueu a blusa que vestia, o réu pegou algo no corpo dele e deixou o estabelecimento na companhia do comparsa (Id. 286640997 - pág. 1 - 286640998 - pág. 1).

De se consignar que
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

A prova testemunhal produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

Ricardo Silva Rodrigues asseverou: “
ele cometeu um na mesma rede, na Fernando Corrêa, um outro roubo, e nesse roubo ele passou um cartão em nome dele, aí de posse das

informações a gente pegou, chegou ao suspeito”

De acordo com o investigador, “
desse roubo tem também as imagens dele, se não me engano, ele está com uma blusa, da Oakley,

que ele fez com a blusa assim, eu juntei a foto lá, o print

na ordem de serviço”.

Além disso,

garantiu: “
a
gente não teve dúvida ao ver as imagens e comparar com ele, mostrarmos para as vítimas, as vítimas também tiveram certeza”.

Tobias Mendonça Martins acrescentou: “
o André costumava ir ao local primeiro, passava lá, tipo assim, tipo assim, dando uma de cliente, e após a noite retornava, às vezes em uma motocicleta, simulando estar armado, alguma das vezes mostrando a tornozeleira eletrônica, e anunciava o roubo”.

O relatório de investigação n. 2024.13.73198 confere credibilidade às declarações deles,
verbis:

Em cumprimento a esta ordem de serviço entramos em contato com a vítima atendente do posto MASP,

Lucas Mateus de Souza Brito, que em contato com o gerente da rede de postos de combustíveis MASP,

Sr. Diego Neves Silva LEME [...]
nos forneceu imagens do suspeito do dia no crime no local do fato
(Posto MASP rua Fernando Correia).
Ao analisar as imagens, notamos que o suspeito, antes do roubo,

cerca das 2h 38 faz uma compra de cigarros no local do roubo pagando por meio de aplicativo bancário
.
Perguntamos à vítima Lucas e ao gerente Diego sobre essa transação, eles nos mandaram imagem do comprovante da transação via pix que está em nome do suspeito ANDRE REIS DA SILVA,

CPF 00650703138
, o qual
mostramos a imagem de bancos de dados policiais a vítima Lucas que o reconheceu com certeza como sendo o autor do roubo
. A vítima Lucas e o gerente Diego nos disseram ainda que já foram vítimas dele outras vezes, e que dessa vez, ele veio com as mãos sujas de graxa, nisso visualizamos a ficha criminal de Andre que alega ser mecânico (motivo das mãos estarem sujas de graxa), e atualmente ainda faz bicos nessa área em sua casa, o comparsa e piloto da moto (ainda não identificado), seria um homem branco jovem, cerca de 18 anos, magro, bigode fino, baixinho - cerca 1,55 - usava calça clara. Essa delegacia já vinha investigando outros roubos em que um suspeito com essas mesmas características e modus operandi vinha cometendo roubos nas noites e madrugadas nesta cidade contra conveniências e mulheres, o qual o suspeito estaria usando tornozeleira eletrônica a mostra sem qualquer pudor, porém durante as análises com aval da justiça, verificamos que o suspeito estaria com este aparelho desligado. Obs: suspeito
André usa tornozeleira eletrônica que costuma estar desligada
. [...]
(Id. 286640995 - pág. 1-3).

A cópia do comprovante de transação bancária em nome do réu,

mencionado pelos investigadores, encontra-se encartado no Id.
286640995 - pág. 5.

Conforme reiteradamente decidido,

"[...] esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Conquanto a defesa insista que o reconhecimento fotográfico não tem validade, porque não obedeceu às determinações legais, o argumento não

pode ser acolhido.

As provas demonstram que, após a vítima descrever o assaltante, lhes foram apresentadas as imagens das câmeras de segurança do posto de combustível.

A partir da gravação, Lucas Mateus identificou o assaltante, inclusive apontou que ele fez compra na conveniência no mesmo dia, pouco antes de cometer o crime.

Esta é a conclusão que se extrai deste trecho de seu depoimento:

MP: E o senhor reconheceu ele depois?

V: Não, essa parte aí foi passada pelo meu gerente, por via das câmeras e das vestes dele.

MP: Ele foi comprar alguma coisa na conveniência antes de praticar esse roubo?

V: Isso
.

MP: Aqui consta que ele te rendeu e quando ele rendeu você ele estava com a tornozeleira eletrônica, estava com as mãos sujas de graxa e
momentos antes do roubo ele esteve na conveniência do posto comprando um cigarro, foi isso?

V: Isso
.

MP: E aí era esse mesmo rapaz que comprou cigarro, que estava com as mãos sujas que fez o roubo, é isso, o senhor compreendeu?

V: Compreendi, através das câmeras foi verificado que sim, pelas imagens que foram passadas pela polícia
.

O

termo de reconhecimento n. 2024.16.318211 serviu apenas para

Lucas

individualizar o assaltante no acervo fotográfico da delegacia (Id.
286640990 - pág. 1-2).

Mesmo assim,

lhe foram apresentadas

6 (seis) fotos de pessoas com características semelhantes (Id.
286640991 - pág. 2).

De qualquer modo, ainda que o reconhecimento estivesse contaminado, por inobservâncias das regras do art. 226 do CPP, as provas remanescentes

– imagens do assalto, depoimento da vítima confirmando que o crime foi perpetrado pelo réu e declarações dos investigadores que acompanharam o caso –

espancam qualquer dúvida quanto a responsabilidade de André no roubo.

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual comprovando a autoria delitiva, seja por falta de provas, seja por nulidade da identificação, descabe absolvição pretendida.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, mas também a prova oral colhida durante a instrução criminal (depoimentos seguros das vítimas Silvana e Valmir). Assim, diante do livre convencimento motivado do juiz, a prova da autoria deve estar lastreada, não apenas no reconhecimento do réu, em sede policial, mas fundamentada, de forma robusta, nas demais provas produzidas, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.208/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

[...] Na espécie, a condenação foi lastreada, também, nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os relatos uníssonos das vítimas e dos agentes públicos, o reconhecimento realizado nas duas etapas da persecução penal por uma das vítimas, a confissão do paciente e a identificação da motocicleta utilizada para a prática do crime, tanto por imagens de câmera de segurança quanto pela anotação da placa por uma das vítimas, corroboram a autoria delitiva. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do paciente na fase policial pelas vítimas, suficientes, portanto, para atestar a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 847.675/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

O pedido de revisão da dosimetria não comporta acolhimento.

No ponto, a

sentença consignou:

2o Fato: Crime de Roubo Majorado (22/06/2024)

Conforme o Enunciado Criminal n. 32 do e. TJMT, “(...) a incidência de duas causas especiais de aumento no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na 3a fase da dosimetria e outra na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Desse modo, a causa de aumento referente a utilização da arma de fogo incidirá na 3a fase da dosimetria, e
nquanto o concurso de agentes será considerado na 1a fase da dosimetria
.

(i) Circunstâncias Judiciais: A culpabilidade é inerente a espécie, portanto, nada a valorar.
Há registro de antecedentes criminais
. Em consulta ao sistema informatizado Apolo Eletrônico extrai-se que o réu já foi condenado anteriormente pela prática do crime de roubo previsto no artigo 157, §2o, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do código penal, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 94 dias-multa, em regime fechado; data do fato: 22/05/2008; nos autos de n. 2008/77; (APOLO 4686-79.2008.811.0064). Comarca de Rondonópolis/MT. Da conduta social e da personalidade do agente não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar. Os motivos do crime são inerentes à espécie.
As circunstâncias do crime evidenciam um modus operandi que extrapola o resultado típico
esperado, justificando a exasperação da pena-base
.
No caso, o concurso de agentes não se limita a uma mera divisão de tarefas, mas configura um verdadeiro incremento na mecânica delitiva, aumentando a intimidação da vítima e reduzindo sua capacidade de reação, o que potencializa a censurabilidade da ação criminosa
. [...] As consequências extrapenais não extrapolam o resultado típico esperado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Adoto a fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Se o preceito secundário do tipo prevê pena de 4 a 10 anos (intervalo de 6 anos), dividindo esse intervalo por 8, obtém-se o valor de 09 meses por cada circunstância judicial.

Destarte, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão.

(ii) Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes]. Há circunstância agravante a ser considerada, porque o réu é reincidente específico. Conforme consulta ao sistema informatizado SEEU n. 2000255-74.2022.8.11.0064, o réu já foi condenado pela prática do crime de roubo e furto, a pena de 05 anos e 20 dias-multa, nos autos n. 1021424-60.2021.8.11.0003, que tramitou neste Juízo da 3a Vara Criminal, e se encontrava em regime semiaberto de cumprimento de pena. Diante da ausência de critérios legais, adoto a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada.

Logo, a pena intermediária fica em 06 anos e 05 meses de reclusão.

(iii) Causas de Aumentos e Diminuição. Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas. Todavia, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, artigo 157, §2o-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), eis que o concurso de agentes foi “(...) empregado na primeira fase (...), para aumentar a pena-base” (STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP).

Logo, fixo a pena final em 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão. [...]
(Id.
286642898 - pág. 27-28).

No crime de roubo, a presença de duas causas de aumento

permite que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria. Confira-se:

[...] A dosimetria da pena não configura bis in idem, pois a majorante do uso de arma de fogo foi utilizada apenas na terceira fase, enquanto o concurso de pessoas foi considerado na primeira fase para exasperar a pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 985.838/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

[...] A jurisprudência do STJ permite a utilização de majorantes excedentes do crime de roubo como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que não sejam aplicadas novamente na terceira fase. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.618.483/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025).

Ademais, “
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos, embora não configurem reincidência por força do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser validamente utilizadas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
” [...] (STJ, AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

“
Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado [...]”.

(AgRg no REsp n. 2.195.609/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

O agravamento da pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência também encontra amparo na jurisprudência:

[...] A fração de 1/6 aplicada para o aumento da pena por reincidência está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, sendo considerada razoável e proporcional. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.202.298/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] A fração de aumento de 1/6 para cada agravante reconhecida encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, não havendo ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 988.103/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Além do mais, o magistrado sentenciante
“[...] aplicou corretamente a fração mínima de 2/3 prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, atendendo à determinação legal e à jurisprudência consolidada”.
(STJ, REsp n. 2.021.545/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Tampouco é viável reconhecer a continuidade “
entre os fatos ocorridos no dia 22.06.2024 (autos 1022040-30.2024.8.11.0003) e os fatos ocorridos no dia 30.06.2024 (autos 1022043-82.2024.8.11.0003) e os fatos ocorridos no dia 30.06.2024 (autos 1022043-82.2024.8.11.0003)”,
como pretende a defesa.

É cediço que o crime continuado constitui modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, o agente é punido com a pena mais grave, acrescida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Cezar Roberto Bitencourt doutrina que o crime continuado ocorre “
quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. São diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de política criminal, como um crime único
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 381 –
e-book
).

Além disso, os tribunais superiores entendem que o reconhecimento do benefício demanda que as condutas sejam praticadas com
unidade
de
desígnios
(requisito subjetivo). Confira-se:

[...] A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. [...]
(STF, RHC 150666 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019)

[...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 726.185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022).

Apesar da proximidade entre os fatos – 22-6-2024 e 30-6-2024 – o modo de execução foi distinto.

No primeiro,

o réu

sondou o local e depois voltou ao posto de gasolina

de moto,

na companhia de

indivíduo

não identificado,

e praticou o assalto usando arma de fogo.

No roubo do dia 30-6-2024, ele agiu sozinho e não estava armado.

Também não se vislumbra liame entre as condutas, indicando que a subsequente ocorreu como desdobramento da primeira.

Ao reverso, o conjunto probatório demonstra que cada um dos ilícitos foi cometido de forma autônoma e decorre da habitualidade criminosa de André.

Na instrução processual, Ricardo Silva Rodrigues confirmou

a reiteração do réu

no cometimento de crimes patrimoniais, dizendo:

“
ele tinha esses outros roubos [...],

eu participei das investigações dos cinco que foram feitos, inclusive

[...] no inquérito

que foi passado para mim, eles estão todos

vinculados, por isso que a gente tem dificuldade de separar qual é qual [...],

quando a gente conseguiu chegar no nome dele, a gente conseguiu confirmar

com cem por cento de certeza que era ele por já ter acompanhado esse suspeito nos outros roubos”.

Para que não reste dúvida, registro que,
no período de março

a junho de 2024, André cometeu os seguintes roubos:

(a)

Dia 3-3 na
praça pública situada no núcleo habitacional Rio Vermelho (ação penal 1022044-67.2024.8.11.0003);

(b)

Dia 11-4 no

Posto de Combustível MASP Barão, contra a vítima

Guilherme Vitor (ação penal n. 1022043-82.2024.8.11.0003);

(c)

Dia 30-6, voltou ao mesmo local e cometeu outro assalto (ação penal n. 1022043-82.2024.8.11.0003);

(d)

Dia 22-6 no Posto de Combustível MASP da Fernando Correa (ação penal n.
1022040-30.2024.8.11.0003
).

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, assevera que “
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida”
(Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 462 –
e-book
).

Aliás, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
não se pode confundir a continuidade delitiva com a habitualidade criminosa, que se revela no comportamento daquele que faz do crime um meio de vida, como é o caso do apelante
” (Id. 296443851 - pág. 17).

No contexto,
descabe falar em continuidade delitiva:

[...]

O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a unidade de desígnios, o que não foi comprovado no caso.

A habitualidade criminosa do agravante impede a aplicação do benefício da continuidade delitiva, que se destina a delinquentes ocasionais. [...]
(STJ, AREsp n. 2.459.319/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

[...] No caso concreto, não há falar em aplicação da continuidade delitiva, porque não foram demonstrados os requisitos acerca das iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e tampouco a identidade de desígnios entre os crimes. Ao revés, concluiu-se que se tratavam de crimes autônomos, o que demonstrou, na verdade, a habitualidade criminosa do agravante, tão somente.[...]
(STJ, AgRg no HC n. 817.798/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...]

A prática dos delitos mediante desígnios autônomos afasta o liame subjetivo a ser considerado no exame da continuidade delitiva, ficando caracterizado, na verdade, mera reiteração delitiva por parte do primeiro apelado, circunstância, essa, que não permite o reconhecimento do crime continuado. A ocorrência da prática de ações distintas e independentes, ainda que próximas temporalmente, configuram habitualidade criminosa, devendo ser aplicado, em casos que tais, o concurso material de crimes.

[...]
(TJ/MT, N.U 0024209-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

[...] Os crimes foram praticados em condições de tempo distintos. Além disso, se deram, igualmente, em localidades diferentes, demonstrando que não haver relação entre os delitos praticados (um não é desdobramento do outro). Para além dessas diferenças é de se notar que não há nos autos elementos capazes de apontar o dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, necessários a indicar alguma ligação ou liame que vincule as empreitadas criminosas.

Os elementos dos autos demonstram uma habitualidade delitiva do agente, refutando a hipótese do crime continuado [...]
(TJ/MT, N.U 0023890-29.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Com essas considerações, em consonância com

o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025